Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-68.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016145-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (AGRAVANTE), ANTONIO DARCI DERKOSKI - CPF: 333.406.099-34 (AGRAVADO), ANTONIO DARCI DERKOSKI - CPF: 333.406.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BIG LAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 07.487.235/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 905.706.501-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, FOI PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Já o SREI consiste
em uma ferramenta com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral.

Diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato, resistindo ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Agravado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB e do SREI, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO ALVES ATHAIDE
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º
0006139-88.2014.8.11.0003
movido em desfavor de
ANTÔNIO DARCI DERKOSKI
, deferiu parcialmente os pedidos formulados pelo Agravante.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão recorrida prejudica a obtenção de meios mais eficazes para a satisfação de seu crédito, cuja natureza é alimentar, conforme art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Explicita que o valor pleiteado é decorrente de verba sucumbencial imposta à parte vencida, ora Agravado.

Assevera que todas as tentativas por vias ordinárias não foram exitosas.

Por fim, salienta que a manutenção da decisão acarreta prejuízo, vez que “
o agravado poderá alienar, vender, doar, gravar ônus em todos os seus bens, prejudicando futuras ações do agravado para que lhe seja garantido o seu direito”
.

Forte nesses argumentos, pugna pelo “efeito suspensivo” e, no mérito, pede o provimento do recurso para que todos pedidos sejam deferidos.

O pedido liminar foi indeferido (
ID. 139421159
).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 143305692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
RICARDO ALVES ATHAIDE
, em causa própria, apresentou pedido de Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança proposta por
ANTÔNIO DARCI DERKOSKI
em face de BIG LAJES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
,

a fim de receber o pagamento das custas processuais e a verba honorária referente à prestação de serviços advocatícios pelo Agravado.

Da análise dos autos, observa-se que o Agravante almeja a reforma da decisão que indeferiu o pedido de busca de bens nos sistemas CNIB, SREI e NAVEJUD, bem como postergou a expedição de ofício para as instituições financeiras credoras do contrato de alienação dos veículos em nome do devedor.

Com efeito, depreende-se que o Julgador da primeira instância não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir os pedidos de
indisponibilidade de eventuais bens do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e

no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Assim, em que pese o art. 805 do Código de Processo Civil estabelecer que o Juiz deve determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma dispõe que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o Julgador atuar no sentido de possibilitar que o exequente satisfaça o seu crédito (art. 797).

Ademais, o diploma processual civil prevê que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito; estabelecendo, ainda, a ordem preferencial dos bens penhoráveis, in verbis:

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1.º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato, resistindo ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Agravado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.

Importante destacar que, por meio do Provimento n.º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a qual, nos termos do art. 2.º, tem por "finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".

Essa Central é constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) e alimentada com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4º, do referido Provimento.

Desse modo, a CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CABIMENTO. 1. Diante da inércia do devedor, que se manteve inerte durante todo o curso processual, resistindo por anos ao pagamento da dívida; bem como considerando a frustração das diversas tentativas de encontrar bens penhoráveis do executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de garantir a satisfação do crédito e efetividade à tutela jurisdicional. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10702095642949004. Rel. Des. Estevão Lucchesi. 14.ª Câmara Cível. Julgado em 22/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS - PESQUISA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O juiz, dispondo do poder geral de cautela, e valendo-se das regras da experiência, pode substituir as partes na busca de informações sobre devedores em processo judicial, por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, visando resguardar que a tutela jurisdicional seja prestada da melhor maneira possível. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2263849-30.2020.8.26.0000. Rel. Des. Renato Sartorelli. 26.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/11/2020).

No que concerne ao pedido de busca pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), também assiste razão ao Agravante, tendo em vista
que o Provimento nº 89/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), o qual consiste
“em uma ferramenta com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, como se vê do artigo 8º, § 3º, inciso V, do mencionado Provimento”.

Assim, consoante se extrai da mencionada regulamentação, o SREI oferece diversos serviços
online
, como expedição de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permitem a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros.

Portanto, constata-se que o referido sistema é um meio colocado à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazerem os créditos executados, não se exigindo o esgotamento de diligências.

Com base em tais premissas, e a partir das informações existentes nos autos, entendo perfeitamente possível que o Juiz singular adote as providências cabíveis para o cumprimento dos pedidos vindicados.

Quanto ao pedido de pesquisa junto ao sistema Navejud, em consulta ao
site
do Tribunal (SISTEMAS): http://www.tjmt.jus.br/ nota-se que não há convênio estabelecido entre o Tribunal de Justiça deste Estado com a instituição requerida.

No que tange à expedição de ofício às instituições financeiras credoras do contrato de alienação dos veículos em nome do devedor, ainda que possível a diligência requerida, neste momento processual não se mostra imprescindível o seu deferimento, inclusive porque verifica-se que o Juiz singular consignou
“(...) Vindo aos autos, expeça-se ofício ao credor fiduciário, para que no prazo improrrogável de (10) dez dias, informe a atual situação dos contratos atinentes aos bens retromencionados, apresentando os extratos(...)”
.

Por fim, o Agravante requer busca de bens no sistema CCS-Bacen, no entanto, este pedido não foi abordado na decisão vergastada e não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço deste pedido.

Ante o exposto, não conheço de parte do pedido, e na parte conhecida,
dou parcial provimento
ao recurs
o, reformo a decisão recorrida e defiro a pesquisa e indisponibilidade de bens do Agravado com a utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022